Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-36.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002724-36.2017.8.14.0124

APELANTE: MANOEL RODRIGUES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, IV E VI C/C §7º, III TODOS DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE NOVO JÚRI. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. REVISÃO NA DOSIMETRIA. VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE. PRESENÇA DE
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de apelação não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor decorrente da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

2. Diante dos elementos comprobatórios e da ausência de nexo de causalidade entre suposta doença mental e o fato delituoso, improcede pedido por novo Júri e de instauração de incidente de insanidade mental.

3. Causa de aumento de pena utilizada tanto na 1ª quanto na 3ª fase caracteriza
bis in idem.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002724-36.2017.8.14.0124

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MANOEL RODRIGUES GOMES (Def. Públ. Rilker Mikelson de Oliveira Viana)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por MANOEL RODRIGUES GOMES em face da sentença prolatada em 08.11.2021 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c §7º, III, todos do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que por volta das 17 horas do dia 31.03.2017, em São Domingos do Araguaia, o APELANTE fulminou a vida de sua ex-companheira, Eliane Almeida Costa, com 17 (dezessete) golpes de faca tipo punhal.

Em 10.05.2017, a Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público (id37145662) e recebida em 07.08.2017 pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia. Pronunciado em 01.06.2020 (id37146025), o acusado protocolou Recurso em sentido estrito que teve seu provimento negado, conforme Acórdão nº 216018. Ato contínuo, foi submetido à Tribunal do Júri que, após regular instrução processual, rejeitou as teses defensivas e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado, consoante pena supra mencionada.

Inconformado, apresentou o presente Apelo em que pugna por novo julgamento sob alegada contrariedade à prova dos autos, exclusão das qualificadoras e redimensionamento da pena-base devido a valoração equivocada das modulares judiciais e, consequentemente, redução da condenação, além de requerer a detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo não provimento para que a sentença seja mantida
in totum
(id8415037).

Remetidos a esta Corte de Justiça, os autos foram redistribuídos a esta relatoria por prevenção ao julgamento do Recurso em sentido estrito, tendo em vista ser sucessora do acervo do desembargador Ronaldo Valle (id10967465).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório, que submeto à revisão.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preliminarmente, verifico que o pedido de detração
somente tem lugar quando implica alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.

Deste modo
, salvo quanto ao pedido de detração, CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

1.1 - Da doença mental do apelante

Em sua defesa, invocou o disposto na alínea “c”, III do art. 593 do CPP, alegando erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança.

Aduz que todas as testemunhas não presenciaram os fatos, entretanto, contraditoriamente, aproveita seus respectivos depoimentos quando informam que a vítima estava de frente para o acusado, numa clara tentativa de descaracterizar a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP
[1]
.

Conforme trechos a seguir transcritos, a defesa assevera:

Com efeito, com relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do (a) ofendido (a), não ficou comprovado que o (a) acusado (a) dificultou a defesa, tanto que na perícia da polícia não foi constatado que a facada foi de supetão; também, não há testemunha que tenha presenciado que a facada foi de surpresa, de repente ou de forma inesperada, aliás, a testemunha disse que a vítima estava de frente para o (a) acusado (a). Não há provas que comprovem tal qualificadora.

Além disso, todas as testemunhas afirmaram que
não presenciaram os fatos, sendo que a única que presenciou declarou que as facadas foram de frente para a vítima
.

Sustenta ainda que ficou devidamente comprovado nos autos que o APELANTE é portador de doença mental, portanto, inimputável, tanto que recebia do INSS o BPC - Benefício de Prestação Continuada como amparo social à pessoa portadora de deficiência e que além dos documentos constantes dos autos como laudos médicos e do INSS, várias testemunhas confirmaram que o agente já esteve internado em clínica psiquiátrica, fez acompanhamento psiquiátrico por vários anos e que sofre de esquizofrenia não especificada e que por conta disso, durante anos fez uso de medicação controlada.

Quanto às demais qualificadoras imputadas e previstas no §2º do art. 121 do CP (motivo torpe e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
), assevera que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não há provas de que o crime fora cometido por ser a vítima mulher, nem tampouco torpe, restando evidenciado nos autos que o crime ocorreu por conta da doença mental do acusado e a motivação decorreu do medo de ser afastado dos filhos que tinha em comum com a vítima, já que a mesma iria mudar de endereço.

A despeito do que aduz a defesa para alcançar o pleito de novo julgamento pelo Tribunal do júri, considerando todo o contexto fático-probatório constante dos presentes autos, percebe-se que a tese acima sucumbe diante da existência de provas contundentes e capazes de subsidiar plenamente a decisão dos jurados, senão vejamos:

Quanto ao pleito de que seja determinada perícia judicial no acusado, destaco que por ocasião da Sentença de Pronúncia durante a instrução processual, o pedido da defesa para instauração de incidente de insanidade mental foi indeferido calcado em vários elementos que forneceram ao Juízo singular a plena convicção de se tratar de pessoa inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e com discernimento suficiente para acompanhar todos os fatos a sua volta.

Assim transcrevo abaixo trechos da sentença de Pronúncia:

No caso em análise, observo que o acusado se comportou de forma calma, bem orientado durante seu interrogatório, mantendo coerência em sua fala, não demonstrando indícios de doença mental que comprometesse seu discernimento.

Registre-se que a respeito do fato do denunciado de já ter recebido benefício assistencial governamental, foi juntado, por duas vezes, laudo médico datado do ano de 1999 (fls. 105 e 132) em que se apontou que este era acometido de esquizofrenia, não existindo qualquer documento mais recente apontando suspeita de doença mental.

Por outro lado, em recente avaliação promovida pela equipe multidisciplinar da casa penal onde está custodiado (fls. 112), após o interrogatório do acusado, não foi apontada dúvida sobre a higidez mental do acusado.

Em grau de Recurso em Sentido Estrito, mais uma vez a defesa suscitou a tese referente à doença mental, e novamente teve seus argumentos rechaçados, nos termos do Acórdão em id8414901.

Não há como prosperar. Quando se trata de inimputabilidade, faz-se necessário identificar se no caso concreto a dependência química, a doença e perturbação mental guardam insofismável nexo de causalidade com o evento em apuração.

A análise da capacidade de entendimento da ilicitude e da autodeterminação considera o momento da prática delitiva. A condição de portador de um transtorno mental (seja doença mental, perturbação mental e/ou síndrome de dependência) não implica, necessariamente, que no momento do ilícito houvesse algum comprometimento da cognição (capacidade de entendimento) ou da volição (autodeterminação), total ou parcial.

No caso em comento, os depoimentos do acusado em mídia constantes dos autos revelam uma pessoa com discernimento completamente capaz de entender a ilicitude de seus atos, tanto que em vários momentos de seus depoimentos afirma que após o crime fugiu para não ser preso. Além disso, há coerência no seu relato e comportamento bem orientado durante seus interrogatórios, conforme muito bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (id 8415037, fl. 05):

Os documentos apresentados pelo acusado, como elementos de prova a apontar a insanidade são antigos, não havendo qualquer recenticidade. Nessa senda, denota-se que o mesmo, em plenário, narra que, após ter morto a vítima, saiu do local, foi em casa, pegou sua carteira contendo dinheiro e documento, seguindo para o Km 40, onde apanhou um veículo, iniciando sua viagem de fuga.

Tal comportamento e raciocínio comprova claramente que as ideias estavam bem organizadas e concatenadas, sabendo muito bem como proceder para fugir, tendo o cuidado de ir em casa pegar seus documentos e dinheiro.

Os atestados médicos, Laudo e comprovantes de concessão de benefício assistencial datam de 1999/2000 (id8414890), não havendo provas de que a suposta doença mental se perpetuou no tempo, inclusive no dia do fato criminoso. Ressalte-se que há anos o benefício assistencial foi cessado e o próprio acusado em depoimento revelou que não toma mais nenhum tipo de medicação, além do que as testemunhas são unânimes em informar que o acusado possuía uma vida cotidiana completamente dentro da normalidade.

Não há registro de episódios de transtornos, anormalidades ou violência contra terceiros. Por tudo que consta dos autos, é totalmente inconcebível concluir que os problemas mentais do acusado existiam somente em relação à vítima, com a qual conviveu por aproximadamente 5 (cinco) anos, tiveram 3 (três) filhos, porém o relacionamento se desenvolvia em um ambiente de reiterada violência doméstica e familiar, resultando inclusive em processo judicial por lesão corporal contra a mesma.

Ressalte-se ainda que há registro nos autos de que, quando de sua prisão, o APELANTE fora submetido à avaliação promovida pela equipe multidisciplinar da casa penal onde foi custodiado, cuja conclusão não aponta dúvida sobre a higidez mental do acusado.

Portanto, tais argumentos da defesa visando novo julgamento perante o Tribunal do Júri sucumbem diante de elementos fático–jurídicos irrefutáveis constantes dos autos.

1.2 - Da exclusão das qualificadoras

No que tange ao pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe, à impossibilidade de defesa da ofendida e à sua condição de mulher, segue o mesmo destino.

Aduz a defesa que as qualificadoras não foram comprovadas pelo órgão acusador e mais uma vez se refugia na alegada doença mental do APELANTE para desconfigurar as qualificadoras do delito.

Todas as testemunhas relataram que os protagonistas da tragédia familiar viviam um relacionamento conturbado, permeado por agressões frequentes à vítima e o próprio processo judicial por lesão corporal contra a mesma à época esfaqueada pelo ora acusado com o mesmo punhal que a matou fala por si.

Não há dúvidas do contexto de violência doméstica e familiar que por anos precedeu a morte da vítima, a configurar a qualificadora nos termos do inciso VI c/c inciso I do §2º A do art. 121 do CP
[2]
, assim como não há dúvidas da torpeza que conduziu o APELANTE à execução do crime com requintes de crueldade configurado nas 17 (dezessete) perfurações de punhal desferidas repentinamente contra a vítima no olho, pescoço e região toráxica, que a deixou agonizando até culminar em seu óbito por hemorragia, evidenciando a incontestável impossibilidade de esboçar qualquer reação ou defesa contra o agressor.

O depoimento em mídia da testemunha Antônio Lima Vasconcelos não deixa margem de dúvidas quanto ao elemento surpresa consubstanciado num agir inopinado por parte do acusado em relação à vítima, a qual, ao entregar o telefone celular à testemunha, já foi surpreendida com a sequência de golpes inesperados e repentinos. Afirma ainda que a ação do ofensor foi tão rápida que o mesmo em um primeiro momento ficou sem reação, complementando que não havia a menor chance de defesa à vítima (id8414867).

Diante do exposto, não há como prosperar os argumentos da defesa, posto que não vislumbro possibilidade de decote das qualificadoras, muito menos de novo julgamento por contrariedade às provas constantes dos autos que são indubitavelmente capazes de subsidiar a convicção ora vergastada.

Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

O presente Apelo não autoriza esta Corte de Justiça a promover novo julgamento pelo Tribunal do Júri, posto que as fundamentações apresentadas destoam do robusto acervo probatório constante dos autos, e não deixam margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva, bem como quanto à imputabilidade do APELANTE.

Deste modo, existindo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores de
culpabilidade
,
antecedentes criminais, circunstâncias
e
consequências do crime
.

Acerca da
culpabilidade,
a defesa aduz que a valoração negativa deve ser afastada porque o fato de o crime ter sido praticado na presença de uma criança, já fora utilizado para fins de causa de aumento da pena prevista no §7º, III do art. 121 do CP, caracterizando, portanto, verdadeiro
bis in idem.

Vejamos os fundamentos da sentença recorrida:

a)

culpabilidade: O Réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que extrapola à inerente ao tipo penal tendo em conta que efetuou golpes de arma branca (na face, tórax e membros superiores), na presença de uma criança de tenra idade, o que consequentemente enseja maior reprovabilidade da conduta.

O fato do crime ter ocorrido na presença de uma criança realmente fora utilizado como qualificadora do crime, entretanto, neste ponto, impõe-se examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, isto é, a intensidade do dolo, de modo que quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura e, no caso ora sob análise, não há como desconsiderar que a instrução processual colocou a toda evidência o grau de intensidade do dolo e sua alta censurabilidade e, embora não tenha ficado muito bem exposto, a culpabilidade está plenamente pontuada no meio e na forma empregados pelo acusado,
o que passa a ser corrigido e realizado a partir de então.

No trecho em que a sentença recorrida pontua
-“
efetuou golpes de arma branca (na face, tórax e membros superiores)
”-, evidencia-se
a acentuada
violência
que revestiu a conduta do agente sendo circunstância apta a justificar a valoração negativa da
culpabilidade
, haja vista o grau de agressividade envidado pelo APELANTE ao atacar a sua ex-companheira, mãe de suas 3 (três) filhas, lesionando-a com vários golpes de punhal, deixando-a em estado agonizante.

Tamanha agressividade evidencia conduta que ultrapassa a violência inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reparo a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias.

Destaco, por oportuno, que não há óbice para que se faça tal tipo de operação no segundo grau. Em primeiro lugar, tendo em conta o efeito devolutivo da apelação, em segundo lugar, porque, ao final, a pena definitiva não será agravada.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME, SOB ALEGAÇÃO DE
INOVATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE, NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, MODIFICOU O REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM LASTRO NA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ELEMENTOS QUE FORAM VALORADOS, PELO SENTENCIANTE, NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA COMPORTA. ENTENDIMENTO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. HEDIONDEZ DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu. [...] (HC 417.219/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Diante de tais considerações, em que pese o respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
que tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição, nada impede que o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregue fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), razão pela qual entendo pela manutenção da valoração negativa da
culpabilidade
consubstanciada na sentença de primeiro grau.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
, a defesa pretende seu afastamento, sob o fundamento de que no momento dos fatos o acusado não possuía antecedentes.

Vejamos os fundamentos da sentença vergastada:

b)

antecedentes: constato que há condenação transitada em julgado após a data dos fatos, precisamente em 18/11/2019 (processo nº 0005723-93.2016.8.14.0124), conforme certidão constante do sistema LIBRA, pelo que valoro como circunstância negativa.

Nesta ocasião, destaco os esclarecimentos tecidos pela própria defesa quando, ao explicar detalhadamente toda a dinâmica que envolve a dosimetria da pena, informa que prevalece a corrente restritiva, a qual entende que os antecedentes criminais seriam apenas as condenações penais transitadas em julgado, incapazes de gerar reincidência, razão pela qual não há o que reformar.

Assim entende a jurisprudência dominante:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

Quanto à moduladora
Circunstâncias do crime
, pretende seu afastamento sob a alegação de que não restou comprovado nos autos o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima e a única testemunha que presenciou os fatos declarou que a facada foi de frente para a vítima, como se uma pessoa (vítima mulher), mesmo de frente, tivesse chance de defesa diante de um homem transtornado que inopinadamente avançou para cima da vítima armado de um punhal golpeando-a de forma covarde, brutal e sequenciada.

Por fim, acerca do vetor
Consequências do crime
, a defesa requer seu afastamento sob o argumento de que “a idade da vítima (27 anos) não pode ser utilizada como fundamento para a exasperação da pena, vez que tem a mesma validade e importância da vida de uma pessoa de 17 anos ou de 18 anos ou mais, sendo que o apelante não pode ter pena maior em virtude de filhos menores da vítima mulher, vez que ao acusado já foi aplicada pena maior decorrente do feminicídio e causa de aumento por praticado o fato na presença de uma filha.

Verifico que neste ponto o recurso merece provimento, tendo em vista que tal circunstância foi utilizada tanto para valorar de forma desfavorável o vetor judicial consequências do crime quanto como causa de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando a
pluralidade de qualificadora que afasta o tipo do homicídio simples para configurá-lo como homicídio qualificado (feminicídio), desloco a qualificadora prevista no inciso III, §7º do art. 121 do CP para a 1ª fase da dosimetria da pena, tendo em vista que são irrefutáveis as consequências nefastas do crime tanto no que diz respeito ao desamparo material a que ficaram submetidos quanto ao comprometimento do desenvolvimento psicoemocional de 3 (três) filhos menores separados de forma violenta da mãe, vítima morta pelo ex-companheiro (pai dos menores).

Ass
im, pelos motivos acima expostos,
reformo a sentença de primeira instância para reduzir a pena e fixá-la em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e nessa extensão DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

[2]

Art. 121 -
Matar alguém:

(...)

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino

§2
o
-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

Belém, 04/09/2023